Tribunal: TJPA
Processo: 0803764-86.2026.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803764-86.2026.8.14.0000

REQUERENTE: HELANO ACACIO PINTO MACAPUNA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. INFORMAÇÃO PRESTADA POR CORRÉU IDENTIFICADO APÓS APREENSÃO INICIAL DE ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA. POSTERIOR APREENSÃO DE DROGA NO IMÓVEL DO REQUERENTE.
NOTITIA CRIMINIS
NÃO ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. CONTEXTO PROGRESSIVO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da Revisão Criminal e julgá-la improcedente
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
HELANO ACÁCIO PINTO MACAPUNA
, por intermédio de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0001350-33.2009.8.14.0048
, oriunda da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Consta dos autos originários que o requerente foi denunciado, juntamente com João Paulo da Silva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, conforme denúncia juntada ao Id. nº 33839197 (págs. 3/5).

Sobreveio sentença condenatória, juntada ao Id. nº 33839198, por meio da qual o Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Interposta apelação defensiva, a 1ª Câmara Criminal Isolada deste Tribunal de Justiça, em acórdão juntado ao Id. nº 33839199, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para redimensionar a pena definitiva para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A certidão de trânsito em julgado foi juntada ao Id. nº 33839196.

Na presente revisão criminal, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação teria se fundado em prova ilícita, decorrente de ingresso irregular no domicílio do requerente, sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem fundadas razões previamente demonstradas. Afirma que a diligência teria sido realizada exclusivamente com base na indicação prestada pelo corréu João Paulo da Silva, razão pela qual requer a desconstituição da condenação e a absolvição do requerente, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, conforme petição inicial de Id. nº 33839194.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento da revisão criminal, por entender que a diligência policial foi amparada em justa causa, diante da localização anterior de entorpecentes em poder do corréu, da indicação específica do requerente como fornecedor da droga e da posterior apreensão de substância entorpecente no imóvel, conforme parecer de Id. nº 34527865.

Após despacho (sob o Id. nº 36248734), a defesa requereu o benefício da gratuidade, sob o argumento de hipossuficiência econômica do requerente, atualmente recolhido ao sistema prisional, conforme petição de Id. nº 36642490, acompanhada de declaração de hipossuficiência de Id. nº 36642495.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, defiro ao requerente o benefício da gratuidade da justiça, considerando a declaração de hipossuficiência juntada ao Id. nº 36642495, bem como as circunstâncias narradas na petição de Id. nº 36642490, especialmente a informação de que se encontra recolhido ao sistema prisional, sem renda, trabalho remunerado ou patrimônio disponível para arcar com as custas processuais. Assim, tenho por demonstrada, ao menos neste momento processual, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

I. ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, especialmente a existência de condenação transitada em julgado, a regular representação processual do requerente e a invocação de hipótese prevista no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, conheço da presente Revisão Criminal.

II. MÉRITO

A revisão criminal possui natureza excepcional e somente autoriza a desconstituição da coisa julgada penal nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão ampla de matéria fático-probatória já apreciada pelas instâncias ordinárias, tampouco à renovação de inconformismo defensivo em face de condenação transitada em julgado.

No caso, a defesa sustenta que a condenação seria nula, por estar fundada em prova ilícita decorrente de ingresso domiciliar sem mandado judicial, realizado, segundo a inicial, exclusivamente com base em informação prestada pelo corréu João Paulo da Silva.

A tese não merece acolhimento.

É certo que o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas, dentre elas o flagrante delito. Também é certo que o ingresso forçado em residência, sem mandado judicial, exige a demonstração de fundadas razões, aferíveis a partir de elementos objetivos anteriores ou concomitantes à diligência, não bastando a mera descoberta posterior de ilícito para convalidar a atuação estatal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, fixou a compreensão de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito” (STF, RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe de 10/05/2016).

A orientação foi reiterada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. MINORANTE DO TRÁFICO. MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1.
Habeas corpus
impetrado contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, na revisão criminal, manteve a condenação do paciente por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial.

2. A defesa alega ter havido violação de domicílio e ilicitude das provas, argumentando que a busca foi realizada com base em denúncias anônimas, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador.

3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar sem mandado judicial estava amparada por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280 de repercussão geral e na jurisprudência da Corte de origem.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.

5. No caso, o acórdão recorrido seguiu a orientação consolidada no Tema n. 280, considerando elementos que indicavam a presença de justa causa, como a denúncia anônima específica, a fuga para o interior do imóvel, a autorização de ingresso e a confissão em juízo. [...]

7.
Habeas corpus
não conhecido. (STJ, HC n. 986.523/GO, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 10/03/2026, DJEN de 23/03/2026).

No caso concreto não se está diante de ingresso domiciliar amparado em denúncia anônima genérica ou em mera notícia desprovida de fonte identificável. A informação acerca da suposta origem da droga foi prestada por corréu identificado, João Paulo da Silva, no contexto da abordagem realizada na residência dele, após a localização de 51 (cinquenta e uma) petecas de pasta de cocaína, ocasião em que indicou Helano Acácio Pinto Macapuna como a pessoa de quem teria adquirido a substância entorpecente para revenda.

A
notitia criminis
, portanto, não se deu de forma anônima, abstrata ou desacompanhada de outros elementos. Ao contrário, surgiu no curso de diligência policial em andamento, após apreensão concreta de expressiva quantidade de entorpecente em poder de pessoa identificada, a qual indicou, de forma específica e imediata, o ora requerente como fornecedor da droga, residente em imóvel situado em frente ao local da primeira apreensão.

Além disso, a sentença condenatória registrou que as testemunhas descreveram a abordagem e o momento em que foi encontrada a droga na residência do segundo denunciado, consignando que “o primeiro denunciado foi encontrado com a pasta de cocaína e indicou que teria comprado do cidadão Helano (segundo denunciado), e quando os policiais chegaram na residência do mesmo encontraram a ‘droga’”, conforme Id. nº 33839198.

O acórdão proferido em sede de apelação, por sua vez, manteve a condenação ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório, formado pelos depoimentos testemunhais colhidos nas fases policial e judicial, pela confissão extrajudicial do corréu João Paulo quanto à aquisição da droga junto ao requerente e pelas demais circunstâncias da apreensão, redimensionando apenas a pena e o regime inicial. Na oportunidade, consignou-se, ainda, que a informante Valdenice Aragão Malcher, companheira de João Paulo, afirmou que “Helano Acacio Pinto Macapuna foi quem convenceu João Paulo a vender entorpecente, informando que o próprio Helano é vendedor de drogas e faz da casa dele um ponto de venda”. O julgado também registrou que os policiais militares, ao se dirigirem à residência apontada como pertencente a Helano, encontraram o imóvel aberto, com pintura recente, “como se tivesse largado a pintura e saído às pressas, pois a tinta na parede ainda estava fresca”, circunstância interpretada como indicativa de fuga recente do acusado, conforme Id. nº 33839199.

Assim, diferentemente do que sustenta a defesa, a atuação policial não decorreu de especulação abstrata, denúncia anônima isolada ou simples devassa exploratória. A diligência se desenvolveu a partir de um encadeamento fático progressivo: apuração inicial de receptação, localização de droga em poder de João Paulo, indicação específica do fornecedor, proximidade entre os imóveis e apreensão de nova porção de entorpecente na residência do ora requerente.

A revisão criminal, nesse contexto, não autoriza a reabertura ampla da valoração probatória já realizada na sentença e no acórdão condenatório, sobretudo quando a defesa busca requalificar a dinâmica policial sob a ótica de entendimento jurisprudencial posteriormente consolidado, sem demonstrar contrariedade manifesta à lei penal, à Constituição ou à evidência dos autos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “em homenagem à segurança jurídica, eventual mudança do entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, como ocorre no presente caso”, em hipótese na qual se discutia, igualmente, nulidade de busca domiciliar em condenação por tráfico de drogas (STJ, REsp n. 2.080.824/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 25/02/2025).

Não se desconhece que a evolução jurisprudencial pode, em situações excepcionais, justificar o manejo da revisão criminal, especialmente quando se tratar de entendimento pacífico, relevante e mais benéfico ao condenado. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois a condenação não se amparou em ingresso domiciliar baseado exclusivamente em denúncia anônima ou em informação indeterminada, mas em contexto concreto de flagrância progressiva, iniciado com apreensão de entorpecentes em poder de corréu identificado, seguida de indicação específica e imediata do ora requerente como fornecedor da droga.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a licitude da busca pessoal e domiciliar quando a atuação policial decorre de elementos objetivos e de circunstâncias concretas e progressivas, afastando a alegação de prova ilícita fundada em abordagem arbitrária ou denúncia anônima genérica. A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. [...] 3. A busca pessoal e o ingresso domiciliar são legítimos quando amparados em fundadas razões decorrentes de elementos objetivos, como atitude suspeita, fuga e ameaça com arma de fogo, caracterizando situação de flagrante delito. 4. A prova não é ilícita, pois a atuação policial decorre de circunstâncias concretas e progressivas, afastando hipótese de abordagem arbitrária ou baseada em denúncia anônima genérica. 6. A autoria é demonstrada por depoimentos policiais coerentes e convergentes, corroborados por outros elementos probatórios, sendo meio idôneo de prova quando submetido ao contraditório. [...] Recurso desprovido. (TJPA, Apelação Criminal n. 0810676-88.2025.8.14.0015, relatora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 21/05/2026)
.

A orientação também se mostra compatível com precedente da Seção de Direito Penal deste Tribunal em sede revisional, no qual se afastou a pretensão de absolvição por suposta ilegalidade da abordagem policial e ilicitude das provas, assentando-se que, “havendo indícios concretos da prática de crime no interior da residência, é possível relativizar a inviolabilidade domiciliar”, especialmente quando a ação policial não se encontra dissociada de outros elementos de convicção. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E PROVAS ILÍCITAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. [...] 3. A suposta ilegalidade na abordagem policial decorrente da invasão de domicílio e consequente ilicitude das provas não se verifica, por inexistência de vício que comprometa a regularidade do ato ou que justifique sua nulidade. Nos termos da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável, salvo em casos de flagrante delito, desastre, necessidade de prestação de socorro ou determinação judicial, durante o dia. Assim, havendo indícios concretos da prática de crime no interior da residência, é possível relativizar a inviolabilidade domiciliar. 4. As provas demonstram que a ação policial foi embasada em denúncia anônima quanto ao envolvimento do requerente com o tráfico de drogas. Ademais, o próprio revisionando admitiu, no momento da prisão em flagrante, a propriedade da substância entorpecente, corroborando a legalidade da atuação policial. Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para a desconstituição da coisa julgada, uma vez não existirem vícios que comprometam a legalidade da decisão proferida. [...] Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente. (TJPA, Revisão Criminal n. 0811151-26.2024.8.14.0000, relator Desembargador Sérgio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, julgado em 01/04/2025).

Tais precedentes reforçam que a alegação de ilicitude da prova decorrente de ingresso domiciliar deve ser examinada a partir das circunstâncias concretas que antecederam a diligência, não sendo suficiente a invocação abstrata da inviolabilidade domiciliar para desconstituir condenação transitada em julgado, especialmente quando a atuação policial decorreu de contexto progressivo de flagrância e o conjunto probatório foi posteriormente submetido ao contraditório e valorado pelas instâncias ordinárias.

Portanto, não há ilegalidade manifesta apta a justificar a desconstituição da coisa julgada penal. A tese defensiva, embora formalmente enquadrada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pretende, em verdade, nova valoração da dinâmica da diligência policial e das provas que embasaram a condenação, providência incompatível com a via excepcional da revisão criminal.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE, mantendo hígida a condenação imposta a Helano Acácio Pinto Macapuna nos autos da Ação Penal nº 0001350-33.2009.8.14.0048, nos termos em que redimensionada pelo acórdão proferido em apelação criminal.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015, aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026